Tribunal: TJBA
Processo: 8034439-46.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034439-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA e outros Advogado(s): LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA Advogado(s): HABEAS CORPUS. ART. 157, PAR. 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR (ART. 312, DO CPP). PRISÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. Trata-se de Ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de FELIPE DE SOUZA MENEZES, em face de ato emanado do M.M. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, apontado coator. O Paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática do crime insculpido no art. 157, par.2º, inc. II do Código Penal, nos autos da ação penal nº 8014523-14.2023.8.05.0274, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Sustenta a Defesa que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, posto que não restou comprovado que o Paciente, uma vez posto em liberdade, constitua ameaça à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal. O Juiz a quo ao proferir a sentença penal condenatória, negando ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, manteve a sua prisão preventiva, consignando em sua decisão estarem presentes a materialidade e autoria do fato, bem como os mesmos fundamentos que ensejaram o decreto de segregação cautelar, fazendo-o sob adequada e suficiente fundamentação. A custódia antecipada, se faz necessária para a garantia da ordem pública tendo em vista as circunstâncias em que se deu a prática delitiva, extraída do modus operandi empregado na consecução do desiderato ilícito. Assim, corolário lógico, para garantir a ordem pública, a decisão mais coerente, a princípio, deve ser a manutenção do decreto objurgado, não se revelando suficiente a reprimir a conduta sub judice a mera aplicação das demais medidas cautelares, catalogadas na Lei 12.403/2011. PROCURADORIA DE JUSTIÇA MANIFESTOU-SE PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 8034439-46.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente FELIPE DE SOUZA MENEZES, e como autoridade coatora o M.M. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR